Tribunal: TJES
Processo: 5000902-49.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000902-49.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLI SOARES DIAS FAVORETO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000902-49.2023.8.08.0037

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARLI SOARES DIAS FAVORETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. MELATONINA. SUPLEMENTO ALIMENTAR. FORNECIMENTO LIBERADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
MARLI SOARES DIAS FAVORETO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto: I) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, para confirmar a medida liminar anteriormente deferida (ID 43216224); II) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em relação aos medicamentos Riluzol, Clonazepam, Isoflavona e Hidroclorotiazida”.

Em sede recursal (ID 14113123), o recorrente alega que a autora não preenche os requisitos para fornecimento dos medicamentos, motivo pelo qual o pedido não prospera.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14113128).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Em relação aos medicamentos Riluzol, Clonazepam, Isoflavona e Hidrocloroatizida, deixo de me manifestar, considerando que a autora já os recebeu administrativamente, de forma que o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Assim, a análise do mérito abordará apenas as medicações Pregabalina 75mg, Mirtazapina 30mg e Melatonina 0,5mg.

Pelo que se percebe, tenho que os medicamentos (Pregabalina 75mg e Mirtazapina 30mg) preenchem os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante (tema 106, cujos requisitos restaram absorvidos pelos temas 6 e 1.234 do STF), que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) incapacidade financeira para arcar com os custos; c) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

No contexto, verifico que o laudo médico anexado aos autos pela parte autora (ID 14112365), bem como a informação de utilização anterior de outros medicamentos sem êxito (ID 14112366 - Pág. 8), demonstraram a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, trazendo maior qualidade de vida à autora.

Noto que o referido laudo médico é subscrito por profissional vinculado ao SUS, e, não por médico particular, presumindo-se, no caso, que não indicara outros medicamentos padronizados em razão de já terem sido utilizados, sem êxito, ou, ainda, que seriam ineficazes no tratamento da moléstia.

A incapacidade financeira da autora é presumida, considerando que a mesma ingressou judicialmente sem assistência de advogado e, por fim, os medicamentos tem registro válido na ANVISA. Assim, cabível seu fornecimento.

Por fim, a Melatonina foi considerado um suplemento alimentar pela ANVISA em outubro de 2021, sendo seu uso orientado apenas para os maiores de 19 anos -
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-autoriza-a-melatonina-na-forma-de-suplemento-alimentar
. Havendo prescrição de uso devido à gravidade e irreversibilidade do quadro clínico da autora – doença do neurônio motor, é também de se deferir seu fornecimento pelo Estado, considerando, ainda, que não consta uma linha no recurso de irresignação acerca do fornecimento do mesmo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção que goza o ente estadual. Condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)